Tribunal: TJPA
Processo: 0022183-66.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022183-66.2017.8.14.0401

APELANTE: ALVARO NETO ATAIDE RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0022183-66.2017.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: ÁLVARO NETO ATAÍDE RIBEIRO.

ADVOGADO: FABIO FALCÃO CHAVES, OAB/PA Nº 20.146.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO
157,
CAPUT
DO CPB. PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO AMOTIO. SUMULA 582 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO. ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNÂNIMIDADE.

1.
P
ara a consumação do crime de roubo não há necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, tampouco necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo, segundo a teoria da
apprehensio ou amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria
;

2.
Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal
;

3.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

ALVARO NETO ATAIDE RIBEIRO
, condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
como incurso nas sanções
prevista no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

A defesa do recorrente asseverou que fosse operado a desclassificação para tentativa de roubo, além do reconhecimento da confissão espontânea, com consequente repercussão na pena (ID
11607419
).

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID
12866338
), pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
12884369
).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DO MÉRITO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

Sobre os fatos, extrai-se dos depoimentos da vítima
Priscila Kelly Silva Azevedo,
ofertado perante a autoridade judiciária, que
no dia do ocorrido estava em um coletivo com a também vítima e Leandro Ferreira Pereira, quando foram abordados pelo apelante que empunhava uma arma de fogo. O apelante exigiu a entrega dos seus telefones, sendo que após entregá-los ele desceu do coletivo empreendendo fuga, porém a vítima gritou “pega ladrão”, sendo possível a captura dele lado de fora.

A vítima
Leandro Ferreira Pereira
, de igual forma relatou o ocorrido, acrescentando que
desceram do coletivo logo depois e foram avisados de que um sujeito havia sido detido e estava na delegacia, para onde se dirigiram e reconheceram o apelante como o autor do crime, assim como recuperaram seus bens.

A tese defensiva sustenta pedido de desclassificação do crime consumado para tentado, o que, a meu ver, não se afigura ao caso dos autos, pois basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido para se dar como encerrado o iter criminis, segundo as diretrizes emanadas da Teoria AMOTIO, positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O enunciado sumulado foi editado com o intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial quanto ao momento consumativo do crime de roubo, não tornando letra morta o inciso II do art. 14 do estatuto repressivo, cuja vigência resta incólume, permanecendo passível de interpretação e aplicação pelo Julgador perante os casos concretos que lhe são submetidos à apreciação. Além do mais, a edição de verbetes sumulares pelo STJ está em consonância com sua função de legítimo intérprete da legislação federal, bem assim contribui para existência de julgamentos mais céleres, equânimes e calcados na segurança jurídica.

Aliás, com fundo nessas diretrizes, impera forte tendência no ordenamento jurídico pátrio quanto à elaboração de enunciados sumulares. Tanto é assim que a Constituição Federal prevê a edição de sumulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 926, caput, que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, complementando em seu parágrafo primeiro que “Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.”

De modo que,
não merece prosperar
a insurgência do apelante nesse particular, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse da
res furtiva
, visto que as vítimas somente recuperaram seus bens na delegacia, para onde se dirigiram após saberem da prisão do réu, consumando-se, assim, o delito de roubo.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de piso, pleiteando no sentido de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), na segunda fase da dosimetria da pena, seja reduzida aquém do mínimo legal.

Sobre a matéria, a Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024